Tribunal: TJSP
Processo: 1506094-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Réu surpreendido em poder de res produto de crime, sem nada de concreto que o escusasse, evidenciado o dolo na espécie. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Aumento de 1/3 pelos maus antecedentes (três condenações por crimes

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Réu surpreendido em poder de res produto de crime, sem nada de concreto que o escusasse, evidenciado o dolo na espécie. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Aumento de 1/3 pelos maus antecedentes (três condenações por crimes patrimoniais, uma delas por delito de mesma espécie). Proporcionalidade do percentual aplicado. Ausente confissão que ensejasse o reconhecimento da respectiva atenuante. Inexistentes outros modificadores. 2. Os maus antecedentes impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II), bem como justificam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o).
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do réu. Pedido de isenção das custas indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Recurso defensivo desprovido.